Tribunal: TJMT
Processo: 1003184-27.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003184-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abono da Lei 8.178/91]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), CIRLY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 161.420.981-20 (AGRAVADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), GRAZIELE CAUHY PICHIONI - CPF: 763.375.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE PERANTE O MTPREV – DEMORA INJUSTIFICADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A ANÁLISE E CONCLUSÃO NO PRAZO DE 30 DIAS – TESE DA AUTARQUIA DE EXISTÊNCIA DE COMANDO QUE ORDENA A QUITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS, COM CONSEQUENTE BRULA À FILA DOS PRECATÓRIOS – NÃO VERIFICAÇÃO – ATO JUDICIAL QUE

APENAS ORDENOU A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM PRAZO DETERMINADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Diferentemente do que pretende fazer crer a Autarquia Estadual, a parte impetrante não pretende burlar a fila dos precatórios, ou utilizar o Mandado de Segurança como sucedâneo de cobrança, mas apenas e tão somente que haja resposta administrativo, no bojo do processo nº 2021.12.03142 acerca das verbas retroativas supostamente devidas.

Verifica-se que a decisão agravada apenas determinou que a autoridade coatora procedesse “
com a análise e conclusão do processo administrativo registrado sob o nº 508473/2014, no prazo de 30 (trinta) dias
”, dada a longa demora para apreciação do pedido, nada dispondo acerca de determinação de quitação por parte da Administração Pública.

Decisão mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1042717-98.2023.8.11.0041 impetrado por
Cirly Rodrigues da Silva
, determinou que a autoridade coatora proceda com a análise e conclusão do processo administrativo registrado sob o nº 508473/2014, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa por descumprimento.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que a decisão interlocutória merece ser reformada, uma vez que, na hipótese, não se constatam os requisitos para a concessão da liminar na origem (Id. 202207178, fl.06).

Reforça que, “
no caso em análise, falta o elemento que evidencia a existência da probabilidade do direito, uma vez que, diferente do fora alegado pelo agravado
, (...)
não há que se falar em análise conclusão do Pedido Administrativo de Revisão de Aposentadoria nº 508473/2014
” (Id. 202207178, fl.07).

Esclarece que, “
o Mandado de Segurança impetrado pela Agravada na verdade apresenta fatos inverídicos, pois levou o julgador a analisar a liminar visando o prazo de apreciação de pedido administrativo, determinando que o Agravante análise e concluía solicitação administrativa
” (Id. 202207178, fl.07).

Pontua que a impetrante, na realidade, pretende o recebimento “
de créditos na via administrativa, a fim de burlar o recebimento
(...)
por meio de precatório requisitório previsto no art. 100 da Constituição Federal, alegando ausência de apreciação do processo administrativo no prazo fixado em lei
” (Id. 202207178, fl.06).

Afirma que
“não cabe a Agravante impetrar Mandado de Segurança para recebimento de valores pretéritos, referente ao período de 07/2011 a 05/2015 – no montante de R$ 140.135,59, ao contrário, devem ser objeto de Execução ou Ação de Cobrança, cujos valores serão pagos por meio de Precatório Requisitório
” (Id. 202207178, fl.10).

Defende que estão comprovados no caso concreto, os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal (Id. 202207178, fl.12).

Forte nessas premissas, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 202207178, fl.13).

Indeferido a tutela de urgência pleiteada (Id. 202884679).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 210458651).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo não provimento do recurso (Id. 212225187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que a impetrante
Cirly Rodrigues da Silva
é servidora pública estadual inativa, na qual ocupou cargo de Direção de Escola, até a data de 28/11/1994.

Relatou na inicial do
mandamus
, que as verbas referentes à função gratificada de diretora de escola, não foram consideradas na composição de seus proventos de aposentadoria, o que motivou a impetrante solicitar ao impetrado a revisão de sua aposentadoria e o pagamento dos valores retroativos.

Informou que, realizou o requerimento administrativo em 12/09/2014, mediante protocolo processo físico sob nº 508473/2014, cujo processo foi convertido em eletrônico no MTPREV, na qual, em data de
15/06/2015
o requerimento fora deferido.

Aduziu que, a impetrada implantou os proventos de aposentadoria da impetrante a função de direção de escola, porém, não implementou o pagamento do montante retroativo.

Consignou ainda, que na data de
07/07/2015
a autoridade responsável naquela época emitiu ato autorizando o pagamento no valor de R$ 140.135,59 (cento e quarenta mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) à impetrante, diligências foram realizadas, porém, até a presente data, o pagamento não fora realizado.

Ao final, pugnou pela concessão de medida de liminar,
a qual fora deferida
.

Inconformado, o Mato Grosso Previdência – MTPREV interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, o qual, esclareço desde já que não comporta provimento.

In casu
, verifica-se que, diferentemente do que pretende fazer crer a Autarquia Estadual ora agravante, a parte impetrante
não pretende burlar a fila dos precatórios
, ou utilizar o Mandado de Segurança como
sucedâneo de cobrança
.

Ao revés, pretende apenas e tão somente que se profira decisão quanto à análise acerca do “
pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos decorrente do processo nº 2021.12.03142
”.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono, excertos da petição inaugural do
mandamus
:

“
Por esse motivo a demandante impetra o presente Mandado de Segurança, buscando o amparo do seu direito líquido e certo à manifestação e implementação definitiva pelo impetrado
acerca da deliberação do pedido administrativo de pagamento dos valores retroativos
de atualização de gratificação devida à impetrante do período de julho/2011 a maio/2015
. (Id. 202207181, fl.07)

(...)

Portanto, imperioso seja determinado ao impetrado, liminarmente, a emissão de imediata
decisão DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS decorrente do processo nº 2021.12.03142 cujo objeto é a revisão de aposentadoria da impetrante combinado com o pagamento dos valores retroativos
.
(Id. 202207181, fl.12)

V – DO PEDIDO

(...)

e) A CONCESSÃO DA SEGURANÇA a fim de confirmar a tutela de urgência, sendo finalmente analisada
e proferida decisão do pedido administrativo DE PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS decorrente do processo de revisão de aposentadoria nº 2021.12.03142 formulado pela Impetrante
”
. (Id. 202207181, fl.13)

A meu juízo, a mera existência de decisão que reconhece valores retroativos,
não impede a simples
apreciação
de pedido de pagamento,
conforme determinado pelo juízo singular.

Por outro lado, ao menos do que é possível se extrair nesta superficial seara cognitiva, também não merece prosperar a tese de que o processo administrativo nº 508473/2014, teria se encerrado no mês de junho de 2015, uma vez que, consta do caderno processual, decisões referentes ao aludido processo do ano de 2017 (Id. 202207180, fl.72), bem como do ano de 2021 (Id. 202207180, fl.74).

De mais a mais, verifica-se que a decisão agravada apenas determinou que a autoridade coatora procedesse “
com a análise e conclusão do processo administrativo registrado sob o nº 508473/2014, no prazo de 30 (trinta) dias
” (Id. 202207179, fl.05), dada a longa demora para apreciação do pedido, nada dispondo acerca de determinação de quitação por parte da Administração Pública.

Vale dizer, o comando judicial limitou-se a ordenar que a Administração Pública procedesse com a resposta à súplica realizada na seara administrativa, em prazo razoável.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça, cujo teor peço vênia para transcrever, no ponto de interesse:

“
Conclusão alguma, no que tangencia o mérito administrativo do pedido, foi imposta judicialmente à autoridade impetrada, apenas o cumprimento de diretriz constitucional, pois “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º, LXXVIII, Constituição Federal)
” (Id. 212225187, fl.02).

Não bastasse isso, entendo que
não há qualquer prejuízo
em se ordenar que a autoridade coatora responda ao pleito administrativo, já que, a Administração Pública pode limitar-se a reconhecer o crédito atualizado, ou ainda, simplesmente negar o pagamento na seara administrativa em caso de resposta positiva, não havendo, repise-se, qualquer comando que ordene a imediata quitação de eventuais valores.

Dessa forma, tendo em vista que não há qualquer determinação de pagamento de valores retroativos, mas apenas e tão somente comando legal para que a Administração Pública proceda com a
resposta ao pleito
atinente à tal matéria, a manutenção da decisão agravada é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o

parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024